Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711985-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes com pedido de desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0713099-52.2018.8.07.0015. A petição inicial (Id. 31538782) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais e ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nem mesmo com o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Foi determinado ao demandante que demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 34595344). O autor juntou aos autos os documentos referidos no Id. 34867524 ao Id. 34867547. Sobreveio a decisão que determinou o pagamento das custas iniciais e do montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC (Id. 35136987). Em seguida o autor trouxe aos autos a cópia da guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento (Id. 35247563). É a breve exposição. Decido. O demandante, nos autos de ação rescisória, deve cumprir os requisitos essenciais à regularidade da demanda, especificamente em relação ao tópico alusivo à necessidade de recolhimento dos valores concernentes às despesas do processo. Verifica-se, no entanto, que o autor não atendeu à determinação contida na derradeira decisão (Id. 35136987), pois efetuou o recolhimento da quantia alusiva às custas iniciais, mas deixou de recolher o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do quantum atribuído à causa, contrariando assim a regra prevista no art. 968, inc. II, do CPC. Por essa razão deve ser aplicado ao caso o comando previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC, claro em determinar que “o juiz indeferirá a petição inicial” no caso de descumprimento da ordem de regularização precedentemente exarada. Feitas essas considerações indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator